Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO CMN 3.401/2006. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO CONTRATO PARA IMPEDIR PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO PARA OUTRO BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITIOS NÃO ATENDIDOS. PROVA AO ALCANCE DA AUTORA NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
3. A portabilidade de crédito é a possibilidade de transferência de operações de crédito de uma instituição financeira para outra mediante a liquidação antecipada da operação na instituição original, sendo regulada pela Resolução CMN 3.401/2006, segunda a qual o banco de origem não pode se negar a fazer a portabilidade de empréstimo e, uma vez informado da operação, é obrigado a informar o saldo devedor e a aceitar a liquidação por meio de transferência de recursos pelo novo banco emprestador.
4. Na hipótese, afirma a autora que tentou fazer o refinanciamento do empréstimo consignado ou a sua portabilidade para outra instituição, mas o requerido negou o pedido devido ao fato de que consta no contrato que o seu benefício previdenciário é do tipo “pensão por morte”, que impede novas transações. Afirma que sua aposentadoria é por invalidez, e que foi o próprio réu que alterou seus dados no contrato, de forma fraudulenta, fazendo constar pensão por morte para impedir a realização de nova portabilidade do empréstimo. Pede a inversão do ônus da prova.
5. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
6. O acervo probatório, todavia, de forma convincente, mostra que o contrato não define o tipo de benefício previdenciário recebido pela autora, se aposentadoria por invalidez ou pensão por morte (ID 56415189).
7. Além disso, os autos não contemplam o pedido de portabilidade ou a recusa da instituição financeira.
8. Nesse cenário, mostra-se injurídica a pretensão de inversão do ônus da prova e, bem por isso, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais).